Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão e para cumprimento em novo endereço, sob o fundamento de que não estaria comprovada a localização da coisa dada em garantia. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença em virtude da realização de transação entre as partes (ID 96797208). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 28017338. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que homologou acordo realizado entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006